Tribunal: TJDFT
Processo: 0701218-29.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701218-29.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIAL BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR E VARIEDADES LTDA, SAGA FRANCE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA APELADO: SAGA FRANCE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, COMERCIAL BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR E VARIEDADES LTDA, STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Intime-se a apelante Comercial Brasil Comercio de Utilidades do Lar e Variedades Ltda. para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator